Tribunal: TJSP
Processo: 1012249-51.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Fato incontroverso. Fato do serviço. Obrigação dos fornecedores de reparar os danos sofridos pelo passageiro. Reparação de danos morais e materiais ordinários. Agência de turismo. Solidariedade. Integra a cadeia de fornecedores e lucrou com a operação. Apelação do autor parcialmente provida para majorar o quantum indenizatório dos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Fato incontroverso. Fato do serviço. Obrigação dos fornecedores de reparar os danos sofridos pelo passageiro. Reparação de danos morais e materiais ordinários. Agência de turismo. Solidariedade. Integra a cadeia de fornecedores e lucrou com a operação. Apelação do autor parcialmente provida para majorar o quantum indenizatório dos danos morais para R$ 10.000,00. Apelação da corré desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012249-51.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
MARCELO
AUGUSTO
KECHICHIAN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada/apelante CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e
Apelado OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A - "AVIANCA".
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
2
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405
Apelante/Apelado: Marcelo Augusto Kechichian
Apelado: Oceanair Linhas Aéreas S/A - "Avianca"
Apelado/Apelante: Cvc Brasil Operadora e Agência de
Viagens S.a.
Comarca: Osasco
Voto no 8.247
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Transporte aéreo. Cancelamento de
voo. Fato incontroverso. Fato do
serviço. Obrigação dos fornecedores de
reparar
os
danos
sofridos
pelo
passageiro. Reparação de danos morais
e materiais ordinários. Agência de
turismo. Solidariedade. Integra a cadeia
de fornecedores e lucrou com a
operação.
Apelação
do
autor
parcialmente provida para majorar o
quantum
indenizatório
dos
danos
morais para R$ 10.000,00. Apelação da
corré desprovida.
Cuida-se de dois recursos de apelação
respondidos e bem processados por meio dos quais pretendem os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
3
apelantes reformar a r. sentença de fls. 143/146 que julgou
parcialmente o pedido para condenar as rés solidariamente ao
pagamento de R$ 3.453,02 a título de indenização pelos danos
materiais decorrentes do cancelamento da viagem, a ser corrigido
pela Tabela Prática do E. TJSP desde o desembolso e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou,
ainda, as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 6.000,00, a ser corrigido
monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação. Determinou, também, que as rés
arquem com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela o autor buscando a majoração da
verba indenizatória por dano moral por considerar que a r.
sentença não levou em conta o fato de ele ser disléxico e a
viagem que não ocorreu corresponderia ao “ápice de sua
motivação pessoal nesse mundo”. Entende que houve
cerceamento de defesa por não ter sido realizada oitiva de
testemunhas que trariam percepção intelectual fiel das
consequências pessoais ligadas ao insucesso da viagem.
Considera insuficiente o valor arbitrado a título de danos morais,
dadas as particularidades de sua condição de disléxico, que
potencializa o desgosto imposto pela impontualidade contratual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
4
que lhe gerou grande frustração. Insiste na indenização do valor
gasto com o anel que daria a sua namorada, com pedido de
casamento, já que configura um “arquétipo figurativo da mais
importante convalidação social que um indivíduo possa vir a
assumir”. Diz que não se pode aceitar que o anel seja entregue à
namorada tardiamente por simples e massificado desleixo
contratual da apelada. Requer, assim, indenização material, ou
seja, meramente financeira. Também insiste no ressarcimento
pela compra de pesos argentinos por existir “flutuação” no
mercado financeiro. Afirma que o réu não contestou o fato da
dor do autor ter sido maior por se tratar de pessoa disléxica, o que
por si só deveria ter sido considerado pelo magistrado, como
verdade absoluta.
Recorre também a ré CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S/A. sustentando, em síntese,
preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo não possuir
poder de ingerência nos voos e porque inexiste ato seu que
conduza à sua responsabilização. Aduz que a situação narrada
decorre da crise pela qual passa a correquerida Avianca (em
recuperação judicial), de modo que fez tudo para reacomodar o
passageiro, sem êxito. Considera que não pode suportar os
problemas causados pela companhia aérea, pois seria culpa
exclusiva de terceiro. Pede aplicação da Lei no. 11.771/08

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
5
(Política Nacional de Turismo) e do Decreto no. 7.381/10, para
dizer que cumpriu com todos os seus deveres legais perante o
consumidor. Alega que a solidariedade do CDC não pode ser
aplicada ao caso presente, por ausência de pluralidade de
condutas. Lança mão da Resolução no. 400 da ANAC. Minimiza
o dano material, que alega ser hipotético e diz que o dano moral
inexistiu. Pede a improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 181/184 e 185/187.
O autor se opôs ao julgamento virtual (fls.
190).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por danos
materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo
doméstico. O passageiro adquiriu, em 06/03/2019, pacote de
viagem com destino a Foz do Iguaçu, incluindo cinco diárias em
hotel, transporte, passeios turísticos e passagem aérea, no valor
de R$ 3.453,02. Afirmou que em tal viagem pediria sua
namorada em casamento, razão pela qual a data da reserva se deu
justamente no seu período de férias. Diante da grave situação
financeira da Cia Aérea Avianca, amplamente divulgada na
mídia, o voo de ida foi cancelado. O autor afirmou que não teve
qualquer respaldo das rés contratadas mesmo após notificá-las

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
6
extrajudicialmente, de modo que toda a viagem acabou sendo
cancelada. Pretende, assim, ser reembolsado dos danos materiais
referentes ao valor pago pelo pacote de viagem, reembolsado
pelo anel que daria à namorada no valor de R$ 900,00; bem
como ser reembolsado dos pesos argentinos que comprou para
usar na viagem (R$ 1.266,07), além da indenização por danos
morais, requerida no valor de R$ 100.000,00 por afirmar que sua
dor foi maior que qualquer outro por ser portador de dislexia.
A Cia aérea Avianca foi revel, deixando
de se manifestar nos autos.
A r. sentença foi de parcial procedência,
tendo sido determinado o reembolso do valor pago pelo pacote
de viagens, bem como indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00.
Apelaram as duas partes.
Pois bem.
Os
recursos
serão
analisados
conjuntamente.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa com o escopo de realização de oitiva de testemunhas
destinada a demonstrar a intensidade da dor moral do autor. Trata-
se de situação aferível sem a necessidade da oitiva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
7
testemunhas. Dispõe o art. 330 do Código de Processo Civil que
o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo
de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova
em audiência. Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal
de Justiça:
“Tendo
o
magistrado
elementos
suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo
autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas,
ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar
antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de
defesa” (STJ-6a Turma, Resp 57.861-GO, rel. Min. Anselmo
Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, v. u., DJU 23.3.98, p. 178).
No caso em questão, restou evidenciada a
existência de dano moral. A dislexia do autor também foi
demonstrada documentalmente, porém, a aferição da dor moral é
questão subjetiva, de modo que oitiva de testemunhas para esse
fim tornou-se desnecessária. Afastada, portanto, a alegação do
autor de cerceamento de defesa.
A preliminar de ilegitimidade da agência
de viagens mistura-se com o mérito, razão pela qual preliminar e
mérito serão analisados em conjunto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
8
O tema é tormentoso na jurisprudência,
mas tenho a convicção de que alegação deve ser refutada, de
acordo com o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
2.
Em
se
tratando
de
relações
consumeristas, o fato do produto ou do
serviço
(ou
acidente
de
consumo)
configura-se quando o defeito ultrapassar
a
esfera
meramente
econômica
do
consumidor, atingindo-lhe a incolumidade
física ou moral, como é o caso dos autos,
em que a autora, no período de lazer
programado, fora
juntamente e com
seus familiares (marido e filha de quatro
meses)
submetida a desconforto e
aborrecimentos desarrazoados, em virtude de alojamento em quarto
insalubre em resort integrante da rede
conveniada da Bancorbrás.
3. Nos termos do caput do artigo 14 do
CDC, o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
9
culpa,
pela
reparação
dos
danos
causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços. Cuida-
se,
portanto,
de
hipótese
de
responsabilidade civil objetiva, baseada
na teoria do risco da atividade, que
alcança todos os agentes econômicos que
participaram da colocação do serviço no
mercado de consumo, ressalvados os
profissionais liberais, dos quais se exige a
verificação da culpa.
4. Sob essa ótica e tendo em vista o
disposto no parágrafo único do artigo 7o e
no § 1o do artigo 25 do CDC, sobressai a
solidariedade entre todos os integrantes
da cadeia de fornecimento de serviços,
cabendo direito de regresso (na medida
da participação na causação do evento
lesivo) àquele que reparar os danos
suportados pelo consumidor.
5. Nada obstante, é consabido que a
responsabilidade
civil
objetiva
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
10
fornecedor de serviços pode ser elidida se
demonstrada: (i) a ocorrência de força
maior ou caso fortuito externo (artigo 393
do Código Civil); (ii) que, uma vez
prestado o serviço, o defeito inexiste
(inciso I do § 3o do artigo 14 do CDC); e
(iii) a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro (inciso II do § 3o do
retrocitado dispositivo consumerista). (...)
8. O caso, portanto, não pode ser tratado
como culpa exclusiva de terceiro, pois o
hotel conveniado integra a cadeia de
consumo referente ao serviço introduzido
no
mercado
pela
Bancorbrás.
Em
verdade, sobressai a indissociabilidade
entre as obrigações de fazer assumidas
pela Bancorbrás e o hotel credenciado. A
oferta do título de clube de turismo com
direito a diárias de hospedagem com
padrão de qualidade vincula-se à atuação
do estabelecimento previamente admitido
como parceiro pela Bancorbrás. Assim, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
11
responsabilidade objetiva e solidária não
pode ser afastada.
9. De outra parte, a hipótese em exame
não se identifica com a tese esposada em
precedentes desta Corte que afastam a
responsabilidade solidária das agências
de turismo pela má prestação dos serviços
na hipótese de simples intermediação. Ao
contrário, o presente caso assemelha-se
aos julgados que reconhecem a solidariedade das agências que comercializam pacotes turísticos,
respondendo, em tese, pelos defeitos
ocorridos
por
atos
dos
parceiros
contratados.
10. Recurso especial provido. (...)
O fato de terceiro, por sua vez,
caracterizará
excludente
da
responsabilidade civil do fornecedor
apenas quando inevitável, imprevisível e
não guardar qualquer relação com a
atividade empreendida pelo fornecedor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
12
assemelhando-se à figura do fortuito
externo (AgInt nos EREsp 1.087.717/SP,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção, julgado em 13.09.2017,
DJe
20.09.2017;
AgRg
no
AREsp
571.060/MG, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 21.09.2017,
DJe
23.10.2017;
AgRg
no
AREsp
621.486/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
05.02.2015, DJe 11.02.2015; e REsp
1.384.630/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 20.02.2014,
DJe 12.06.2014).
Cumpre, outrossim, destacar que o
terceiro
cujo ato poderá ensejar a
exoneração
da
responsabilidade
do
fornecedor
é alguém completamente
estranho à cadeia de consumo (...)
(REsp 1378284/PB, Rel. Ministro Luis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
13
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
08/02/2018,
DJe
07/03/2018,
negritamos)
Em igual sentido: REsp no. 888.751/BA,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/10/2011; e
AgRg no AREsp 461.448/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 09/12/2014, DJe 16/12/2014.
No caso concreto, não restou configurada
a excludente de responsabilidade. E além disso a agência de
turismo não é terceira estranha à relação contratual; pelo
contrário, o consumidor optou pela compra da passagem aérea
através da agência, a qual deveria ter antecipado o cancelamento
do voo ao passageiro, especialmente diante da notícia de amplo
conhecimento de que a transportadora entrara em recuperação
judicial.
Tendo a agência integrado a cadeia de
fornecimento e auferido lucro com a compra da passagem não
usufruída,
responde,
sim,
pelos
danos
decorrentes
do
cancelamento de voo.
Nesta toada, a responsabilização da
agência deve decorrer da proteção ao consumidor, revelada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
14
mormente pelo art. 7o, parágrafo único, somado aos art. 14, 20,
21, 23 e 25, § 1o, todos do CDC. É que a responsabilização, neste
caso, independe de haver culpa, como determina o caput do art.
14,
CDC:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, (...)” (grifo nosso).
Neste sentido, esta Colenda Câmara já
julgou:
“Prestação de serviços
Cruzeiro
marítimo
Alteração do itinerário

Danos morais e materiais cerceamento
de defesa Legitimidade passiva. 1. Não
há cerceamento de defesa quando o
julgamento da lide independe de dilação
probatória. 2. A agência de turismo, ao
intermediar a venda de pacotes de
viagens em cruzeiros marítimos, responde
objetivamente pelos danos ocorridos ao
consumidor em razão da má prestação de
serviços. Artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor. 3. Apesar do caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
15
consumerista da relação estabelecida
entre a empresa de transporte marítimo e
seus passageiros, o caso fortuito e a força
maior podem ser considerados como
causas excludentes de responsabilidade
da prestadora de serviço.”
(Apelação
Cível
1006942-09.2014.8.26.0562, Rel. Des.
Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito
Privado, j.: 03/08/2015)
No mesmo sentido: Apelação Cível
0001321-41.2010.8.26.0157, Rel Des. Itamar Gaino, 21a Câmara
de Direito Privado, j.: 05/11/2012; e Apelação Cível
1010122-27.2015.8.26.0003, Rel. Des. Virgílio de Oliveira
Junior, 21a Câmara de Direito Privado, j.: 27/06/2016.
Assim, o cancelamento da viagem, diante
da impossibilidade de se comprar outra passagem, o que se
tornou inviável, denota o indiscutível prejuízo do autor, que
pagou pelo pacote de viagem e teve a expectativa do turismo
naquela
período
frustrada.
Evidente
a
necessidade
de
ressarcimento da quantia paga no pacote turístico. No mais,
inegável o prejuízo de ordem moral, não porque se trata de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
16
indivíduo portador de dislexia, mas porque a qualquer um que
ocorresse essa mesma situação teria sofrido transtornos que
ultrapassaria o mero aborrecimento. Não se diga, ainda, que o
fato da agência de turismo nada ter mencionado a respeito da
condição do autor gera presunção absoluta de que sua dor foi
mais intensa que a de qualquer outro indivíduo que tivesse suas
férias canceladas. A presunção da veracidade, incidente sobre a
matéria fática, não afeta diretamente o julgamento do magistrado.
No processo civil vigoram os brocardos “da minhi factum, dabo
tibi jus, jura novit curia.” O direito é declarado por livre
convicção do juiz, desde que devidamente fundamentada sua
decisão. A falta de impugnação sobre a aplicação ou não de
norma jurídica não induz a nada. Não existe presunção de
veracidade sobre a intensidade da dor moral de um indivíduo.
“Os efeitos da revelia não conduzem
necessariamente à procedência do pedido. É que somente os
fatos não impugnados serão aceitos como verdadeiros (art. 302,
CPC), e não as consequências jurídicas deles decorrentes”
(STJ-4a T., REsp 955.809, Min. Luis Felipe, j. 24.04.12).
(THEOTÔNIO NEGRÃO, Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 42a ed., São Paulo: Saraiva,
2014, nota 8 ao art. 319, p. 460).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
17
O fato de ter sido frustrada a intenção do
autor em pedir a namorada em casamento durante a viagem na
verdade até se pode levar em conta para fins de quantificação do
dano moral, mas certo é que tal intenção pode ainda persistir,
sendo possível a realização do pedido em qualquer outra ocasião,
de modo que não há que se falar em ressarcimento do valor pago
pelo anel de noivado, já que o anel permanece em poder do autor
e poderá ser entregue à namorada a qualquer tempo, sem
qualquer depreciação material ou sentimental do objeto.
Também não se cogita do ressarcimento
do valor dispendido para a compra de pesos argentinos, na
medida em que tal quantia continua na posse do autor, sendo que
a flutuação cambial é inerente a qualquer tipo de operação de
câmbio, e em nada os fatos ora discutidos tem relação com tal
dispêndio.
No que tange ao quantum indenizatório do
ano moral, seu arbitramento é pretoriano, como é cediço,
porquanto não há parâmetros na Lei. A quantia fixada de
R$6.000,00 (cinco mil reais) se mostra inadequada, pois, em
casos análogos, esta Egrégia Corte tem fixado o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Tal quantia tem como finalidade, de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
18
lado, consolar, que é o fim primeiro da reparação por dano moral
e, de outro, para inibir igual conduta por parte das empresas.
Conceder menos seria frustrar o consolo a ser oferecido pela
indenização, além de não servir de fator de impedimento para
que outras situações iguais não mereçam melhor atenção das
empresas. Ademais, está de acordo com a extensão do dano, a
homenagear o art. 944 do CC.
Sendo assim, levando-se em conta todas
as circunstâncias e fatores do caso concreto, mormente por
haver intenção de realização de uma viagem romântica, o valor
a título de indenização por danos morais deve ser majorado
para R$ 10.000,00, quantia mais razoável e suficiente para
reparar e compensar o dano sofrido, além de estar em
consonância com o que vem decidindo esta Colenda Câmara,
de modo que deve ser alterada, neste ponto, a r. sentença.
Evidente que a quantia pleiteada pelo autor é excessiva e
destoante de qualquer caso análogo ao presente.
Tendo em vista o trabalho desenvolvido
nesta instância recursal, elevo a verba honorária de
sucumbência a ser paga pela agência de viagens ao patamar de
20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11,
do Novo Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012249-51.2019.8.26.0405 -Voto no 8.247
19
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
parcial provimento ao recurso do autor para majorar o valor da
indenização por dano moral de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00
e é negado provimento ao recurso da agência de viagens.
DÉCIO RODRIGUES
Relator